Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO UNILATERAL. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. ÕNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende a parte autora a rescisão do negócio jurídico de compra e venda de automóvel, bem como a restituição da importância paga a título de ágio.
2. Para configurar uma procuração com cláusula in rem suam, hábil a demonstrar a concretização de negócio jurídico bilateral, faz-se necessária a satisfação dos requisitos específicos, não se caracterizando como tal a procuração produzida unilateralmente pelo Réu.
3. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a aquisição do veículo do Réu, em violação ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015, inviável a rescisão do negócio jurídico, bem como a restituição do valor supostamente pago pelo Autor, impondo-se a manutenção da r. sentença.
4. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, da sentença, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.
5. Recurso improvido. Retificada, de ofício, a verba honorária.